Tribunal: TJDFT
Processo: 0741722-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741722-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: VALBERTH EUZEBIO FELIPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença 0710977-75.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada no ID 235949695, na qual alega excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela credora não teriam observado os parâmetros consignados na sentença. É o relato do necessário. Decido. Do excesso de execução Nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. Ocorre que o § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. A executada, porém, limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem apontar, claramente, qual o montante que entendia correto. Ante o exposto, os cálculos apresentados pela parte exequente devem ser considerados como corretos, razão pela qual REJEITO na íntegra a impugnação apresentada pela executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte credora do valor existente em conta bancária vinculada ao presente processo, cujos dados bancários encontram-se informados no ID 246184643. Após, intime-se a parte credora para informar se confere quitação ao débito perseguido com o presente cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto que seu silêncio será interpretado como anuência tácita à quitação e o processo será extinto em razão do pagamento. Intimem-se. Irresignado, alega o agravante que a impugnação não foi genérica, pois acompanhada de planilha de cálculo e laudo/parecer técnico contábil, com indicação específica do montante devido. Afirma haver erro no termo inicial dos juros adotado pela parte exequente — que teria considerado 10/01/2023 — quando a citação, marco para fluência dos juros moratórios, ocorreu em 10/07/2023. Assim, entende configurado o excesso de execução, por desatendimento aos parâmetros fixados no título judicial, e pugna pelo prosseguimento da impugnação para apreciação do mérito dos cálculos, inclusive com a realização de cálculo judicial, se necessário, a fim de apurar o valor efetivamente devido. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela para que seja dado seguimento à impugnação e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 76731897). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante apenas se limitou a formular ao final da peça recursal o pedido de concessão da tutela antecipada, deixando de expor os fundamentos pelos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[3]) e determinado (art. 324, CPC[4]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[5], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante com base somente no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[6] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Resta prejudicado o agravo interno, que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. Incumbe ao réu, ao alegar excesso de execução, demonstrar com exatidão o valor em excesso, com demonstrativo do cálculo (CPC, art. 535, § 2o). 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709112, 07322743820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. De todo modo, em exame perfunctório dos autos, observo que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença se mostra fundamentada, não havendo demonstração inequívoca do alegado excesso de execução. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença referente a débitos condominiais, mantendo o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador. II. Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas ao julgamento são: (i) validade da avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça; (ii) possibilidade de realização de nova avaliação judicial; (iii) configuração de bem de família e sua impenhorabilidade; (iv) alegação de excesso de execução e sua regularidade formal. III. Razões de decidir 3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça tem presunção de legitimidade e fé pública, podendo ser afastado apenas diante de prova inequívoca de erro ou dolo, o que não foi demonstrado pelo executado, nos termos do art. 873 do CPC. 4. A ausência de acesso ao interior do imóvel decorreu de impedimento do próprio agravante, não sendo suficiente para invalidar a avaliação feita com base em pesquisas mercadológicas e parâmetros técnicos. 5. A alegação de excesso de execução foi genérica, sem apresentação de planilha com valor que entende devido, contrariando os §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, motivo pelo qual a impugnação foi corretamente rejeitada. 6. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece em hipóteses de cobrança de taxas condominiais, conforme exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90 e art. 1.715 do Código Civil. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2035041, 0718562-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Destarte, do exame superficial dos autos, conclui-se a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado verossimilhança de suas alegações, além do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão da tutela antecipada recursal, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. [4] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [7] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;